Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-98.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-98.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELMA DOS REIS

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com condenação da autora por litigância de má-fé. A apelante, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria do INSS, questiona descontos em seu benefício relativos a empréstimo consignado que alega não ter contratado com o banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato de empréstimo consignado questionado pela apelante foi efetivamente celebrado; (ii) se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são devidos; e (iii) se há litigância de má-fé na conduta processual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira produziu prova robusta da existência e validade da contratação, bem como da efetiva disponibilização do crédito em favor da apelante, desincumbindo-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Os extratos bancários demonstram a transferência eletrônica do valor para a conta da apelante, que foi integralmente sacado dois dias após, comprovando não apenas o recebimento, mas também a fruição do crédito questionado.

5. Os descontos no benefício previdenciário prosseguiram regularmente por aproximadamente 6 anos, sem qualquer impugnação durante esse período, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a pretensão deduzida, violando o princípio da boa-fé objetiva.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, considerando a condição de vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa e com presumível dificuldade de compreensão acerca das operações financeiras realizadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, excluindo a multa e a indenização impostas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000123-98.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante MARIA ELMA DOS REIS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.